Tribunal: TJDFT
Processo: 0007496-70.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007496-70.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 32414179, constam os cálculos judiciais relativos aos honorários da execução e às não anuentes (MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES, MARIA DOS REIS SANTOS, MARIA EDITE SILVA e MARIA ELIZABETH VENANCIO CARNEIRO). No ID: 32856247, o SINDIRETA concordou com as planilhas da Contadoria Judicial e informou que MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES e MARIA ELIZABETH VENÂNCIO CARNEIRO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. No ID: 33410469, foi deferido o pedido do DF de dilação de prazo para fins de manifestação sobre os cálculos judiciais (ID: 33279510). Até o momento, não houve resposta do ente distrital (ID: 34342781). Passo a decidir. Diante da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 32414179, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES e MARIA ELIZABETH VENÂNCIO CARNEIRO aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA DOS REIS SANTOS e MARIA EDITE SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de MARIA DO SOCORRO SILVA COSTA, MARIA DO SOCORRO VIEIRA FERNANDES e MARIA ELIZABETH VENÂNCIO CARNEIRO, até o limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 25 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador